Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717231-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por SICOOB Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 124954360 dos autos n. 0718405-33.2021.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Bruno de Almeida Oliveira, indeferiu o pedido para penhora dos direitos aquisitivos de veículos cadastrados em nome do devedor, por estarem alienados fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 35732773), o agravante esclarece ter pleiteado a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre os bens moveis alienados fiduciariamente, e não a penhora dos bens propriamente ditos, como teria entendido o Juízo a quo. Salienta haver previsão legal viabilizando a penhora pretendida, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes jurisprudenciais do STJ e desse TJDFT em reforço argumentativo à sua tese. Destaca, então, não haver motivação para o indeferimento do pleito de penhora dos direitos aquisitivos, vez que o devedor possuiria 2 (dois) automóveis em seu nome, ambos alienados fiduciariamente, enquanto deixa de solver com o débito executado. Afirma, por fim, já terem sido empreendidas diversas tentativas para constrição patrimonial do devedor, todas sem sucesso. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor que recaem sobre os automóveis descritos como Hyundai/HB20 1.0 Unique, Placa PBU8214 e Jeep/Renegade Sport MT, Placa PIH5207. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 35732781 e 35732782). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente um dos requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de penhora de ID Num. 124778249, uma vez que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder á pesquisa perante os cartórios de imóveis. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. É certo que a vedação da penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária (Decreto-Lei n. 911/69, art. 7o-A) não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo, prevista no inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, o que revela, na hipótese, a probabilidade de provimento do presente recurso. Entretanto, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, no caso, a ausência de localização de bens penhoráveis não coloca em risco, de fato, o crédito do agravante. Como anotado na r. decisão recorrida, a inexistência ou o desconhecimento de bens do devedor para constrição ocasionará apenas a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a respectiva suspensão do prazo prescricional, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora